Tribunal: TJDFT
Processo: 0730362-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0730362-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIRGINIA CARVALHO MARTINS BRANDAO LEITE AGRAVADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por VIRGÍNIA CARVALHO MARTINS BRANDÃO LEITE contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0725213-94.2020.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Autora, ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Porque ostentaria os mesmos requisitos para que lhe seja concedida a antecipação de colação de grau que teria beneficiado os estudantes do curso de Medicina ministrado pela ré que se encontram um semestre a sua frente, postula a autora injunção, ‘in initio litis’, compelindo a parte adversa a promover o registro, em seu prontuário acadêmico, das cargas horárias que teria cumprido a título de ‘atividades complementares’ e da nota e carga horária do ‘TCC’ (trabalho de conclusão de curso), bem como a designar data para a colação de grau. Os fatos sobre os quais se funda a pretensão da autora, contudo, reclamam melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não é possível aquilatar, à luz dos elementos de convicção que instruem a inicial, o pleno preenchimento, por aquela parte, dos requisitos acadêmicos e legais necessários à concessão da antecipação de colação de grau pretendida, motivo pelo qual, à míngua dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO a liminar postulada. Atenta, outrossim, às peculiaridades do caso em apreço, e diante da possibilidade de designar, em momento oportuno, audiência de conciliação, conforme artigo 139, V, do CPC, deixo, por ora, de designar aquela solenidade, necessidade que será melhor verificada quando completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré. Cite-se a ré para responder. Intimem-se. Na hipótese de não localização da parte ré no endereço indicado na inicia, fica desde logo deferida a realização de consulta aos bancos de dados dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG, devendo ser renovada a diligência de citação nos endereços eventualmente apurados.” Relata a Agravante que “é estudante de Medicina. Atualmente, inserta no 12o período do curso ofertado pela UNICEPLAC, portanto, no último período do curso” (Num. 18748451 - Pág. 4). Diz que “os estudantes de Medicina da UNICEPLAC que, no final do semestre passado, estavam um período afrente desta Agravante conseguiram colar grau de forma antecipada, justamente imediatamente quando concluíram o 11o período do curso” (Num. 18748451 - Pág. 4). Afirma que a Agravada, por meio de Portaria (n.o 26 de 13/04/2020), autorizou a colação de grau dos estudantes de Medicina que concluíram o 11o período à época do ato. Assim, diz que, “quando os estudantes de Medicina do semestre anterior concluíram o 11o período, de imediato, colaram grau, nos termos da Medida Provisória 934 e da Portaria 383” (Num. 18748451 - Pág. 4). Destaca que a aprovação da referida Medida Provisória visa a suprir, com urgência, a escassez de profissionais da área da saúde para enfrentamento da pandemia de COVID-19. Sustenta a Agravante que preenche os requisitos da MP 934 e da Portaria 383/MEC para a colação de grau antecipada, já que está matriculada no último período do curso e que concluiu 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária do internato. Menciona aluno do semestre anterior que fora beneficiado pela referida legislação. Argumenta que a Agravada “se nega a marcar a colação de grau antecipada da Agravante, ferindo de morte o direito à igualdade, uma vez que conferiu tratamento diferenciado a VICTOR e todos os demais ex-alunos concluintes do 11o período, no semestre passado” (Num. 18748451 - Pág. 8). Acrescenta que tal postura é inaceitável, uma vez que a Agravada “aderiu, expressamente, por intermédio da Portaria n. 26, de 13 de abril de 2020 (anexa – doc. 06), a possibilidade de colação de grau antecipada, trouxe consigo a obrigatoriedade de conceder um tratamento igualitário a todos os estudantes que ocupam o mesmo quadro fático. Agora, com a aprovação da MP 934 pelo Senado, torna-se, ainda, mais evidente o direito perseguido” (Num. 18748451 - Pág. 9). Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do recurso para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se que a Agravada proceda ao “lançamento da carga horária do 11o período; da atividade complementar; e do TCC, a fim de que a Agravante alcance no histórico as exatas 7.194 horas alcançadas por VICTOR e demais ex-alunos que colaram grau imediatamente após a conclusão do 11o período (...), que a UNICEPLAC marque a data da colação de grau antecipada da Agravante, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais), por dia de descumprimento” (Num. 18748451 - Pág. 15). Preparo regular (Num. 18749623). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por VIRGÍNIA CARVALHO MARTINS BRANDÃO LEITE contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0725213-94.2020.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Autora, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, em primeiro lugar deve ser ressaltado que não consta da petição inicial do Feito originário que a Agravante tenha formulado o pedido de colação de grau, nos termos extraordinários da mencionada legislação. Registre-se que o § 1o do art. 1o da Resolução n.o 26, de 13/04/2020, editada pela Agravada, estabelece que “O aluno que cumpriu a carga honorária estabelecida para o internato ou estágio curricular supervisionado, conforme previsto no diploma acima citado, estará apto a requerer a colação de grau, desde que atestado o atendimento das exigências pela Coordenação do Curso” (Num. 69741036 - Pág. 2 do Feito originário - grifei). Já o § 2o do mesmo art. 1o da Resolução n.o 26, de 13/04/2020, estipula que estão excluídos “das condições previstas no parágrafo anterior, os alunos que estiverem cursando dependência, matéria ou disciplina, integrante da grade curricular obrigatória” (Num. 69741036 - Pág. 2 do Feito originário). Desse modo, em princípio, entendo que a Agravante deveria formular o requerimento formalmente à Agravada, nos termos do referido dispositivo, o que, de acordo com o que consta do Feito, não chegou a ocorrer. Quanto ao pleito de tutela provisória de urgência, conforme asseverado na decisão agravada, entendo que a matéria demanda dilação probatória, sob a luz do contraditório, de modo a aferir o afirmado tratamento desigual conferido pela Agravada a alunos em situação similar. Confira-se acerca do tema, mutatis mutandis, a compreensão adotada no seguinte precedente desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA. REPROVAÇÃO EM MATÉRIA DO CURSO. EXCESSO DE FALTAS. ENFERMIDADE. ABONO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O presente recurso decorreu de decisão interlocutória que indeferiu a liminar por ausência de prova pré-constituída, a saber, ausência do ato coator. Nesse ponto, explica que a instituição educacional não disponibiliza tempestivamente os documentos necessários para que os alunos possam procurar seus direitos. Contudo, sustenta que mesmo a documentação anexa é capaz de comprovar que a aluna está reprovada na matéria em questão. 2. A agravante alega que fora reprovada por faltas na matéria Métodos de Pesquisa, razão pela qual impetrou mandado de segurança requerendo o abono das faltas, justificadas por problemas de saúde, objetivando que lhe seja permitida a colação de grau juntamente com sua turma a ser realizada em 27/01/2017. 3. Entretanto, não é possível inferir do documento apresentado que a reprovação ocorrera em razão do excesso de faltas. Vale destacar ainda que, pelos documentos colacionados, não é possível concluir que as alegadas faltas ocorreram no período em que a recorrente encontrava-se enferma. 4. Além disso, a própria agravante informa que o docente não abonara suas faltas em razão de norma interna da universidade. Ora, se houve excesso na aplicação de norma, esse ponto somente seria possível de análise após informações da universidade, não sendo possível em sede de cognição sumária tal conclusão. 5. Portanto, ausente a demonstração de plano do direito pleiteado, correta a decisão judicial que indeferiu o pedido liminar. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1017231, 07000121120178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2017, publicado no DJE: 30/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, entendo que não se encontram presentes os requisitos legais, nos moldes exigidos para o deferimento da medida pretendida. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 24 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador